Tribunal: TJES
Processo: 5001318-64.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001318-64.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA ELY EUGENIA LOSS BUENO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001318-64.2021.8.08.0044

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

RECORRIDO:
MARIA ELY EUGENIA LOSS BUENO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRICIA PLAISANT DUARTE.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIÇÃO POR TELEMEDIDA. FATURA DE CONSUMO EM VALOR EXORBITANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por MARIA ELY EUGENIA LOSS BUENO em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

Em síntese, a parte autora sustenta que solicitou o serviço de energia elétrica e nas primeiras contas foi surpreendida com um valor exorbitante (R$2.440,48), quando a sua conta vem em média o valor de R$200,00, em razão disso, diligenciou junto à requerida mas nada foi feito.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Posto isto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, resolvendo o mérito da lide na forma do Art. 487 I do NCPC, em reconhecer como inexigível o débito referente ao mês de outubro de 2021, e ainda, determinar que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia na unidade consumidora do requerente, e de proceder registro de negativação nos órgão de proteção ao crédito e de protesto.

CONDENO
o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada requerente, devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento.

Defiro a Gratuidade da Justiça em face da requerente.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6384752, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de incompetência do juizado, ante a necessidade de prova pericial. No mérito, sustenta que não houve comprovação de irregularidade no equipamento de medição, consequentemente, a inexistência do dever de indenizar.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

De início, rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo recorrente, dado que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação. Ausentes questões da mesma ordem, passo ao exame do mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença ora objurgada não merece modificação. Isso porque incumbia à recorrente diligenciar a fim de consertar a medição por telemedida e não passar metade do ano fazendo medição por estimativa sem ao menos notificar a consumidora, para que esta se preparasse para um eventual acúmulo de valores nos meses seguintes, infringindo assim o art. 416, alínea “a” da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

No que tange ao dano moral,
cabe transcrever o Enunciado número 32 das Turmas Recursais que assim dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.”

Nesse sentido, constato que o
quantum
de R$3.000,00, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, considerando que o autor foi privado de forma ilegítima do fornecimento de serviço essencial, posto que caberia à recorrente regularizar as cobranças reclamadas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)